Tribunal: STF
Processo: Rcl 60879
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICIADO. 
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Brink’s Segurança e Transporte de Valores Ltda., em face de ato proferido pela 6ª Vara do Trabalho de Santos/SP, no processo nº 1000989-66.2019.5.02.0446.
 
 2.	A reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado ignorou o comando desta Suprema Corte na ADC nº 58/DF, o qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, da taxa SELIC sem a incidência cumulativa de juros moratórios.
 
 3.	Informa que, na origem, o Juízo a quo, ao dar procedência aos pedidos iniciais, determinou que o índice de correção monetária seria definido em liquidação, momento adequado para sedimentação do tema, dada a atual controvérsia jurídica sobre o assunto ante a pendência de julgamento definitivo da ADC nº 58/DF.
 
 4.	Relata que, após o trânsito em julgado, o Juízo determinou fosse aplicado, em relação à correção monetária, o que fora indicado na sentença transitada em julgado, e, caso não tenha sido indicado o índice na sentença de mérito, dever-se-ia aplicar a SELIC desde o ajuizamento e IPCA-E na fase pre-processual.
 
 5.	Ressalta que, ao nomear perito judicial, o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Santos/SP determinou: “(...). Deverá o perito apresentar os cálculos, utilizando como índice de correção monetária o que foi indicado na sentença transitada em julgado, caso não tenha sido indicado o índice na sentença de mérito, deverá o perito aplicar a SELIC desde o ajuizamento e IPCA-E + 1% de juros na fase Pré- processual, de acordo com a decisão do ADC 58 (...)”. Diz do não conhecimento dos embargos de declaração opostos.
 
 6.	Requer a concessão de provimento liminar para que seja determinado o sobrestamento do processo de origem, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 11.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que não adequou a decisão, no que se refere aos critérios de evolução de dívida trabalhista, ao que assentado na ADC nº 58/DF.
 
 12.	Transcrevo a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
 13.	Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.
 
 14.	A 6ª Vara do Trabalho de Santos/SP, assim sentenciou, no processo de origem, quanto aos juros e correção monetária (e-doc. 4. p. 28; grifos e destaques acrescidos):
 
‘(...). Juros e Correção monetária 
As parcelas deferidas serão corrigidas a partir do vencimento da obrigação, observadas as Súmulas 200, 381 e 439 do TST e a Orientação Jurisprudencial nº 302 da SDI-1 do TST. 
O índice de correção monetária será definido em liquidação, momento adequado para sedimentação do tema, dada a atual controvérsia jurídica sobre o assunto ante a pendência de julgamento definitivo da ADC 58 do STF. 
Alerta-se às partes que a alegação de omissão quanto ao índice de correção monetária será considerada litigância de má-fé nos termos do art. 80, I, IV, VI e VII do CPC.
 
 15.	 Aquele Juízo, em decisão interlocutória para nomeação de perito judicial, determinou a aplicação da SELIC desde o ajuizamento e IPCA-E + 1% de juros na fase pré-processual, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 56, grifos e destaques acrescidos):
 
“(...). Diante do artigo 22 da Resolução CSJT nº 185, o perito deverá apresentar os cálculos de liquidação a partir de 01/01/2021 obrigatoriamente em PDF e com o arquivo “pjc” exportado pelo PJe-Calc.  
Deverá o perito apresentar os cálculos, utilizando como índice de correção monetária o que foi indicado na sentença transitada em julgado, caso não tenha sido indicado o índice na sentença de mérito, deverá o perito aplicar a SELIC desde o ajuizamento e IPCA-E + 1% de juros na fase Préprocessual, de acordo com a decisão do ADC 58. 
Deverá o perito apresentar o cálculo incluindo todas as verbas deferidas na sentença de mérito, atualizadas até a data da apresentação do cálculo, por exemplo: deve ser incluindo o honorário do perito da fase de conhecimento, custas, e etc., tendo em vista o novo sistema de atualização de cálculos. 
 
 16.	Como se vê dos trechos acima transcritos, a decisão proferida pelo Juízo reclamado determinou a correção monetária pela SELIC desde o ajuizamento e pelo IPCA-E + 1% de juros na fase pré-processual. Assim, foi cumprida a modulação estabelecida no item da ementa da ADC nº 58/DF, da qual transcrevo o referido trecho:
 
“(...).6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) (...)”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
 17.	Vê-se que incidirá na fase extrajudicial, além da indexação do IPCA-E, voltado a corrigir monetariamente o débito trabalhista, o índice de juros de mora, que compensa o atraso no pagamento, correspondente, nos termos legais, a denominada Taxa Referencial (TR). Confira-se a Lei nº 8.177, de 1991:
 
“Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.” 
 
 18.	Para fins de elucidação e saneamento de qualquer contradição, mencionou-se no paradigma (itens 2, 3 e 4 da ementa) que o índice da TR não seria adequado para atualizar o débito trabalhista na fase extrajudicial. A assertiva é correta, uma vez que a TR não se mostra adequada para corrigir monetariamente, mas tão somente é capaz de compensar os juros de mora no período. Ressalto, por oportuno, que não foi afastada àquela ocasião a incidência dos juros legais, referentes ao art. 39, caput, da Lei nº 8.177, de 1991.
 
 19.	Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
2. Especificamente quanto à taxa SELIC, esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que este parâmetro é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil.
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.886-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos).
 
 20.	Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas na mesma linha de entendimento: Rcl nº 60.280/RS, Rel. Min.Cármen Lúcia, j. 12/06/2023, p. 17/07/2023; Rcl nº  55.299-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07/06/2023, p. 12/06/2023; Rcl nº 57.705/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.867/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023; Rcl nº 57.758/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023; Rcl nº 57.089/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/11/2021, p. 02/12/2022; Rcl nº 55.396/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº 54.243/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/09/2022, p. 27/09/2022; e Rcl nº 52.437-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/08/2022, p. 09/08/2022.
 
 21.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 21 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator